Tribunal: TJDFT
Processo: 0712776-72.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. JUSTA INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de decisão que declarou cumprida a obrigação de pagar da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, extinguindo o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC. A magistrada de origem entendeu ter sido liquidada a indenização por desapropriação indireta de área situada na Fazenda Saia Velha, estipulada com base no segundo laudo pericial coligido aos autos, por meio do qual se apurou o valor indenizatório de R$ 10.330.819,65. 1.1. Os apelantes pleiteiam a nulidade deste laudo e a homologação do primeiro, no qual a indenização foi apurada em R$ 81.814.392,90, e cujo valor atualizado seria de R$ 464.520.016,42.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor indenizatório fixado com base no segundo laudo pericial viola a coisa julgada e não corresponde à justa indenização devida; e (ii) determinar se é cabível a homologação de laudo diverso ou a realização de nova perícia judicial para a obtenção do importe devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que extingue o cumprimento de sentença, reconhecendo o adimplemento da obrigação com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, possui natureza jurídica de sentença (art. 203, § 1o, CPC), sendo, portanto, cabível o recurso de apelação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do c. STJ.
4. O acórdão no 1.228.667, oriundo deste e. Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 06/05/2020, estabeleceu critérios objetivos para a liquidação da indenização, baseando-se no valor de mercado da terra nua à época da desapropriação (09/07/1991), afastando valores ofertados pela TERRACAP em ação extinta sem resolução de mérito.
5. O primeiro laudo foi corretamente desconsiderado por valorar a gleba como urbana, contrariando a determinação de considerar a terra como rural. O terceiro laudo também foi afastado por apresentar discrepância excessiva em relação às demais avaliações.
6. O segundo laudo pericial, homologado judicialmente após o devido contraditório, atendeu aos critérios fixados decisão judicial abarcada pela coisa julgada, utilizando metodologia coerente, com base em registros da própria Fazenda Saia Velha, além de anúncios veiculados em jornal da época e avaliações da TERRACAP. Demais disso, a alegação de interferência judicial na elaboração de aludido laudo foi rejeitada em exceção de suspeição julgada improcedente, não havendo vícios capazes de comprometer a validade da manifestação pericial.
7. O pagamento da quantia fixada no segundo laudo foi integralmente realizado pela TERRACAP e levantado pelos credores, caracterizando o adimplemento da obrigação e autorizando, por conseguinte, a extinção do cumprimento de sentença.
V. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão que extingue o cumprimento de sentença, com base no reconhecimento do adimplemento da obrigação, possui natureza jurídica de sentença, sendo, por isso, impugnável por apelação."; "2. O laudo pericial que observa os parâmetros fixados em título judicial transitado em julgado, incluindo a avaliação da terra nua à época da desapropriação, não viola a coisa julgada."; "3. A homologação de laudo pericial depende da sua conformidade com os critérios estabelecidos na sentença e nos acórdãos anteriores, sendo legítima a rejeição de avaliações incompatíveis com esses parâmetros."
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 1o; 924, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 22.05.2018; TJDFT, Acórdão 1.228.667, AI 0711415-06.2019.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, j. 05.02.2020; TJDFT, Acórdão 898079, APC 20110110404597, Rel. Des. João Egmont, j. 09.09.2015.